Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, declaratória de nulidade de cláusula contratual e tutela de urgência.
2. Trata-se de contrato de compromisso de compra e venda de lote firmado em 24/11/2021, no valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), com adimplemento parcial de R$ 48.550,05 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos).
3. Os agravantes/autores sustentam o inadimplemento contratual pela parte ré, especialmente quanto à entrega da infraestrutura do loteamento.
4. Requerem a suspensão das obrigações contratuais, abstenção de cobranças e retirada ou abstenção de inclusão dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
6. Análise da suficiência da prova documental apresentada para justificar a medida liminar pleiteada.
7. Avaliação da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A r. decisão agravada foi mantida por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito invocado não se mostra evidente, pois a alegação de inadimplemento contratual carece de comprovação robusta, sendo imprescindível a produção de provas para apuração dos fatos. O perigo de dano irreparável não se configura de forma clara, uma vez que o pedido final é de restituição dos valores pagos, o que afasta a urgência da medida.
9. O contrato foi firmado há quase quatro anos, reforçando a necessidade de apuração detalhada das circunstâncias contratuais, inclusive quanto à entrega da infraestrutura, fruição do imóvel, legalidade das cláusulas de retenção e responsabilidade pelos encargos acessórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.514/97.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752443, 0721989-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 30/08/2023, DJe 25/09/2023. TJDFT, Acórdão 2017904, 0703863-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2025. TJDFT, Acórdão 2038328, 0714340-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrigui, 6a Turma Cível, julgado em 03/09/2025, DJe 08/09/2025. TJDFT, Acórdão 2044326, 0726850-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/09/2025, DJe 23/09/2025.